Tribunal: TJSP
Processo: 2096634-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a inclusão da genitora de aluna no polo passivo da demanda. Inconformismo. Mensalidades escolares. Dívida contraída em favor da economia doméstica do casal. Responsabilidade solidária dos cônjuges. Exegese dos artigos 265, 1643 e 1644 do Código Civil e art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a inclusão da genitora de aluna no polo passivo da demanda. Inconformismo. Mensalidades escolares. Dívida contraída em favor da economia doméstica do casal. Responsabilidade solidária dos cônjuges. Exegese dos artigos 265, 1643 e 1644 do Código Civil e art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096634-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL APRENDENDO BRINCANDO S/S
LTDA., é agravado JÚLIO CÉSAR DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. O 3o juiz fará
declaração de voto. Acórdão com o 2a juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA, vencedor, MARCOS GOZZO,
vencido E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2096634-29.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível São Bernardo do Campo
Agravante:
Escola
de
Educação
Infantil
Apreendendo
Brincando S/s Ltda.
Agravado: Júlio César de Souza Lima
Voto no 20.306

Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu a inclusão da genitora de
aluna
no
polo
passivo
da
demanda.
Inconformismo.
Mensalidades escolares. Dívida contraída em favor da
economia doméstica do casal. Responsabilidade solidária dos
cônjuges. Exegese dos artigos 265, 1643 e 1644 do Código
Civil e art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Escola de Educação Infantil Apreendendo Brincando S/s
Ltda. contra o agravado, Júlio César de Souza Lima, extraído dos
autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
decisão que indeferiu a inclusão da genitora da aluna no polo
passivo da demanda.
A agravante se insurge. Alega que, por força
do poder familiar, os genitores são solidariamente responsáveis
pelo ônus de assistir, criar e educar os filhos, sendo irrelevante o
fato de um deles não ter assinado o contrato de prestação de
serviços educacionais, nos termos dos artigos 265 e 1643, Inciso I,
do Código Civil.
Aduz
que
a
matéria
já
se
encontra
consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, de modo que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão agravada não pode prevalecer, sob pena de causar
insegurança jurídica, tendo em vista que a genitora passa a
ostentar a condição de legitimada extraordinária no título executivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para determinar a inclusão da Sra.
Paula Fernanda de Moraes Lima, genitora da aluna, para que
proceda ao pagamento do débito atualizado, no prazo de 3 dias.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 64/65)
e recebido no efeito devolutivo (fl. 67).
É o Relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mais, verifica-se que a ação originária
trata-se de execução de título extrajudicial, na qual a agravante
busca o recebimento de R$12.024,09, referente aos serviços
educacionais ofertados à aluna Giovanna de Moraes Lima, filha do
executado.
A agravante alega que os genitores são
solidariamente responsáveis pelo ônus de assistir, criar e educar os
filhos, requerendo, portanto, a inclusão da genitora, responsável
também pela aluna, no polo passivo da execução.
Tenho compreensão de que a mãe da aluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiária do ensino, sra. Paula Fernanda de Moraes Lima, tem
responsabilidade solidária por decorrência da lei para ser inserida
no polo passivo da ação de execução com o executado, pai, em
razão do descumprimento da obrigação por ele, independente de
não figurar no contrato de prestação de serviço de ensino.
Sob este plano, parece-me oportuno valer-
me da analogia no que cerca à materialização de título extrajudicial.
Segundo o disposto no artigo 779, I, do
CPC/2015, mesma norma do artigo 568, I, do CPC/1973-, é sujeito
passivo da execução o devedor “reconhecido como tal no título
executivo”. Assim sendo, em princípio, o título identifica as partes
na ação executória, localizando os figurantes da relação jurídica
material, de modo que a execução tem, em princípio, lugar somente
contra as pessoas designadas no título.
Neste sentido a doutrina de Araken de Assis,
na 8a edição da obra “Manual do Processo de Execução”, da
editora “Revista dos Tribunais”, pág. 148: “17.I Identificação das
Partes”.
A ressalva do autor nomeado, feita com a
prudência de afirmar “em princípio”, leva-o a citar o festejado
processualista Cândido Rangel Dinamarco (“Execução Civil, n. 284.
P. 432-432”), com o seguinte excerto de referência: “A coincidência
das posições subjetivas, entre o título e o processo executivo, se
revelam virtuais. Com efeito, existem outras pessoas que se
sujeitam à eficácia do título, haja vista a transmissão do crédito,
causa mortis ou por negócio inter vivos, ou por força de lei, a
exemplo do sócio (artigo 592,II). Mesmo nesta hipótese, o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representa o ponto de partida e a prova inicial da sujeição”.
E acrescento, a essa sujeição, qual seja, a
do inciso II supracitado, o inciso IV do mesmo artigo 592 do Código
de Processo Civil de 1973, que assim estipulava:
“Ficam sujeitos à execução os bens (...)
cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou
de sua meação respondem pela dívida”, sendo certo que referida
norma hoje vige no artigo 790, IV, do Código de Processo Civil de
2015.
Por outro plano, colhe-se no artigo 1.643
c.c. com artigo 1.644 do Código Civil/2002, que os cônjuges podem
contrair obrigações para a economia doméstica do casal. Porém,
“as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam
solidariamente ambos os cônjuges”.
E quanto às obrigações solidárias, é do
artigo 265 do Código Civil/2002, a conciliar com a regra do artigo
1.644, que essa extensão obrigacional está vinculada à previsão
legal ou da vontade das partes (em contrato).
Também dita o artigo 1.664 do Código Civil
que, os bens “da comunhão respondem pelas obrigações
contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos
da família, às despesas de administração e às decorrentes de
imposição legal”.
E, de outra parte, o § 1o c.c. inciso III do
artigo 73 do Código de Processo Civil/2015, estabelecem que
ambos “os cônjuges serão necessariamente citados para a ação
(...) fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família”.
Estas são as regras que cercam a
solidariedade familiar, que em função do que expresso em lei,
levam os pais, marido e mulher, terem de responder, um e outro,
pelas obrigações do que veio em benefício da entidade familiar.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que já integrou votos anteriores de
minha relatoria:
“REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe
18/12/2017. Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito da Criança
e do Adolescente. Execução de título extrajudicial. Mensalidades
Escolares. Dívidas contraídas em nome dos filhos da executada.
Ausência de bens em nome da mãe para a satisfação do débito.
Pretensão de inclusão do pai na relação jurídica processual.
Possibilidade. Sustento e manutenção do menor matriculado em
ensino regular. Responsável solidário. Legitimidade extraordinária.
A execução do título extrajudicial por inadimplemento de
mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada
ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos
contratuais que deram origem à dívida”.
Assim, por meu voto, acolho a inserção de
Paula Fernanda de Moraes Lima no polo passivo da ação de
execução, dando provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10657
Agravo de Instrumento no 2096634-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Escola de Educação Infantil Aprendendo Brincando S/s Ltda.
Agravado: Júlio César de Souza Lima
DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO VOTO No. 10657
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino
Recorre o agravante, repita-se, por não se conformar com
a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Fls. 75/81 e docs.: Tendo em vista que os
genitores do executado não compõem o titulo executivo, o
pedido segue indeferido. Intimem-se.” (fls. 27).
Sem razão, todavia.
A insurgência recursal diz respeito ao indeferimento da
inclusão da mãe da estudante no polo passivo do feito.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em
face de Júlio César de Souza Lima, com fundamento no inadimplemento do contrato de
prestação de serviços educacionais de sua filha.
Não localizados bens passíveis de penhora em nome do
recorrido, a instituição de ensino requereu a inclusão da mãe da menor no polo passivo
do feito, o que, como já mencionado, foi indeferido.
O contrato de prestação de serviços educacionais foi
celebrado entre a instituição de ensino e o pai da menor, ora executado (fls. 31/34 dos
autos principais).
Em razão disso, não tendo a genitora da criança figurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como responsável pelas obrigações contratuais, descabida sua inclusão na demanda
como devedora solidária.
Com efeito, os arts. 779, I, do Código de Processo Civil e
265 do Código Civil dispõem, respectivamente, que: “A execução pode ser promovida
contra: I- o devedor, reconhecido como tal no título executivo” e “A solidariedade não
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
Vale consignar que, malgrado o art. 229 da Constituição
Federal e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente imponham aos pais a
responsabilidade pela educação dos filhos menores, tal dever não obriga,
automaticamente, perante instituição privada de ensino, genitora que não celebrou o
contrato de prestação de serviços.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

INCLUSÃO
DO
GENITOR
NO
POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO

DESCABIMENTO insurgência em face da decisão pela
qual foi indeferido o pedido do agravante de
reconhecimento da responsabilidade do genitor do aluno
pelo débito decorrente de mensalidades escolares

descabimento da pretendida responsabilização contrato
firmado unicamente pela genitora
ausência de
solidariedade entre os genitores do aluno, pois ausente
base legal ou contratual (art. 265, Código Civil)

elementos dos autos que indicam que os genitores sequer
eram casados nem viviam em união estável entre si no
momento da contratação
decisão mantida
agravo
desprovido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2185520-38.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/01/2013; Data de Registro: 17/09/2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu a inclusão de cônjuge no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo. Pretendida inclusão da cônjuge do
Executado,
sob
o
argumento
de
que
existe
responsabilidade da cônjuge, pois se trata de dívida
decorrente de mensalidade escolar da filha do casal.
Inadmissibilidade. Contrato celebrado apenas pelo
genitor. Responsabilidade decorrente do contrato que não
pode ser imposta a quem não o subscreveu. Solidariedade
que não se presume. Precedente jurisprudencial deste E.
TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077666-19.2018.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data
de Registro: 23/05/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

MENSALIDADES
ESCOLARES

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES
Contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
somente pelo genitor dos estudantes Responsabilidade
decorrente de contrato que não pode ser imposta a quem
não contratou - Solidariedade que não se presume -
Incabível o pedido de inclusão da genitora no polo
passivo da ação de execução Inteligência dos art. 568, I,
do ACPC, com correspondencia no art. 779, I, do NCPC,
e art. 265 do NCCB
Precedentes deste E. TJSP -
Decisão mantida Agravo improvido” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2114619-16.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
10/08/2017)
De rigor, destarte, manter a decisão objurgada por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49861
Agravo de Instrumento no 2096634-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Escola de Educação Infantil Aprendendo Brincando S/s Ltda.
Agravado: Júlio César de Souza Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o relatório.
Acompanho o i. Relator Designado
para dar provimento ao recurso.
Cinge-se o presente agravo à possibilidade de, em execução de título
extrajudicial relativa à contrato de prestação de
serviços educacionais celebrado entre o colégio
autor, ora agravante, em favor do filho do réu,
ora agravado, é possível o redirecionamento da
pretensão
de
pagamento
para
a
genitora,
na
hipótese em que não foram localizados bens em nome
do executado originário para a solvência da
dívida.
Aduz a parte recorrente que ambos os
genitores são responsáveis solidariamente pelo
débito, uma vez possuem o ônus de assistir, criar
e educar os filhos, o que autorizaria a inclusão
da genitora no polo passivo da demanda.
Com razão a instituição agravante!
Os pais são igualmente responsáveis
pela assistência aos filhos menores, nos termos
dos artigos 1.566, IV, 1.643 e 1.644, todos do
Código Civil:
“Art. 1.566. São deveres de ambos os
cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos
filhos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Art.
1.643.
Podem
os
cônjuges,
independentemente de autorização um do outro:
I - comprar, ainda a crédito, as
coisas necessárias à economia doméstica;
II - obter, por empréstimo, as
quantias que a aquisição dessas coisas possa
exigir.
Art. 1.644. As dívidas contraídas
para
os
fins
do
artigo
antecedente
obrigam
solidariamente ambos os cônjuges.”
Desta forma, a aquisição de dívidas
em benefício da unidade familiar gera uma responsabilidade solidária do casal, como
preleciona PAULO LÔBO:
“A solidariedade do núcleo familiar
deve entender-se como uma solidariedade recíproca
dos cônjuges e companheiros, principalmente quanto
à assistência moral e material. A solidariedade em
relação aos filhos responde à exigência da pessoa
de ser cuidada até atingir a fase adulta, isto é,
de ser mantida, instruída e educada para sua plena
formação social.” (“Direito Civil: Famílias”
4a
ed. São Paulo: Saraiva 2011 pág. 64)
Em
consonância
com
a
legislação
civil, o art. 790, IV do Código de Processo Civil
estatui a sujeição dos bens do cônjuge ou
companheiro quando seus bens próprios ou de sua
meação respondem pelo débito, assim como o artigo
229 da Constituição Federal e artigos 21 e 22 do
Estatuto da Criança e Adolescente estabelecem o
dever dos pais de assistir, criar e educar os
filhos menores, com o poder familiar exercido em
igualdade de condições.
Dessarte, não restam dúvidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondem os pais de forma solidária pelos débitos
em execução no caso concreto, ainda que somente um
deles tenha formalmente assinado o contrato de
prestação de serviços educacionais.
Nesse
sentido
já
decidiu
este
Sodalício:
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
MENSALIDADE
ESCOLAR. CÔNJUGE QUE NÃO ASSINOU O
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. O
art. 22 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) estabelece a
responsabilidade
compartilhada
dos
responsáveis no cuidado e na educação da
criança, em função do Princípio do
melhor
interesse
da
criança
e
do
adolescente.
2.
Além
disso,
a
solidariedade dos cônjuges em relação às
economias
domésticas,
mesmo
quando
contraídas por apenas um dos genitores,
também se encontra assentada nos artigos
1.643 e 1.644 do Código Civil de 2002.
3. Em função disso, ambos os pais devem
ser
responsáveis
pelas
despesas
em
relação às mensalidades escolares de
seus dependentes legais, independente de
quem tenha aderido formalmente à prestação de serviços. Recurso
provido.”(TJSP; Agravo de Instrumento
2100854-70.2020.8.26.0000; Relator Des.
MELO COLOMBI; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado;Data do Julgamento:
01/07/2020;
Data
de
Registro:
01/07/2020; g.n.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
por
quantia
certa.
Título
extrajudicial (mensalidades escolares em
atraso: obrigação de pagamento firmada
em contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educacionais). Pleito para convocação
solidária de cônjuge do executado, ambos
genitores
da
aluna.
Legitimidade.
Inteligência dos artigos 1.566, IV,
1.634, 1.643 e 1.644, do Código Civil, e
do artigo 790, IV do Código de Processo
Civil. Recurso de credora. Provimento.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2238024-21.2019.8.26.0000; Relator Des.
CARLOS RUSSO; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/02/2020;
Data
de
Registro:
20/02/2020; g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto também
daria provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
13BA3648
8
11
Declarações
de Votos
MARCOS GOZZO
13EDE5B8
12
15
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13D15349
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096634-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.